Tribunal: TJES
Processo: 0019674-34.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019674-34.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SEMI COSTA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019674-34.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SEMI COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
, DO CÓDIGO PENAL
–
ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE
–

REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL –
DESCABIMENTO
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
IMPOSSIBILIDADE – RÉU
REINCIDENTE ESPECÍFICO
QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, a sua incursão no tipo penal do artigo 33 da Lei nº 11.343/06,
é
medida que se impõe.
2.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo
.
3
.
Descabida a
aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006
quando demonstrado que o réu
é reincidente específico e
se dedica às atividades criminosas
. 4
. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0019674-34.2016.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: SEMI COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
SEMI COSTA DOS SANTOS
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e pagamento de 5
0
0 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime
inicialmente fechado
.

N
arra a denúncia, em síntese,
que
no dia 24 de junho de 2016, o denunciado trazia consigo drogas i
l
íci
tas,
enquanto o
seu comparsa
colaborava, co
m
o informante, do grupo destinado à prática de tráfico de entorpecentes.

Consta dos autos que
policiais militares realizavam uma incursão no Beco do Cigano, situado no bairro Itararé, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo que parte da equipe b
l
oqueou a parte baixa, que é usada como rota de fuga enquanto outra adentrou pela parte alta do referido Beco.

Relata a peça inaugural
que ao chegar à parte alta do Beco a equipe visualizou
o menor
J C
D
O L mexendo em um desnível localizado parte interna de um muro e em s
eguida
pu
l
ando o muro em direção à via pública, momento em que foi dada a voz de abordagem e durante busca pessoal se constatou que o mesmo trazia 04 (quatro) pinos de substância similar à cocaína.

Durante busca pessoal foram localizados, com o indivíduo identificado como SEMI COSTA DOS SANTOS, 08 (oito) pinos de substância similar à cocaína, além de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) em
espécie
, em
notas de diversos
valores.

Tem-se ainda,
que no local em que o adolescente foi visto momentos antes da abordagem policial, foram
l
oca
li
zados 43 (quarenta e três) pinos de substância semelhante à cocaína, similares em tamanho e forma de acondicionamento aos apreendidos em poder do adolescente
acima referido
e do denunciado SEMI COSTA DOS SANTOS.

No local foram apreendidos ainda 07 (sete) buchas de substância similar à maconha e 07 (sete) papelotes de cocaína.

Em suas razões de recurso a defesa do apelante requer
a sua absolvição em relação ao artigo 33, da Lei Antidrogas. Alternativamente, requer
a
redução do apenamento para o mínimo legal, bem como pela

aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça
Sócrates de Souza
, opinando pelo
im
provimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 165/166.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, ao serem ouvidos em juízo, os policiais militares Peter Marley e Welton Freitas de Azevedo, confirmaram os fatos contido na peça inaugural, ocasião em que disseram, respectivamente,
in verbis
:

"
(
...
)
que já conhecia o denunciado SEMI COSTA lá do local, já que ele já havia sido abordado anteriormente por suspeita de tráfico;
(...)
que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial, que ora lhe foram lidas, conforme termo de fls. 10; que detalhes sobre a ocorrência não consegue se lembrar; lembrando apenas da fisionomia do
d
enunciado SEMI COSTA; que confirma o relato do b.0 de fls. 45 verso.

"(...
)
que não conhecia o denunciado THIAGO,
mas o denunciado SEMI COSTA era conhecido pela polícia, pois já tinha sido abordado diversas vezes no local; que confirma i
n
tegra
l
mente o histórico do b.o, que ora lhe foram lidas, conforme termo de fis. 45 verso; que confirma integralmente suas declarações prestadas a autoridade policial, que ora lhe foram lidas, conforme termo de f
l
s. 9;
(...); que pelo o que entendeu da situação JULIO e SEMI COSTA estava como traficantes no dia e THIAGO como olheiro; que não sabe dizer se THIAGO conhece SEMI COSTA ou JULIO; que é comum a presença de usuários no local até porque para ficarem como olheiros em troca de drogas”.

O corréu Thiago Damaceno, ouvido na mídia digital de fls. 159, confirmou a participação do ora recorrente no crime contido na exordial acusatória, asseverando:

“
(...) que trabalha de Auxiliar de Serviços Gerais na UNIMED; que só usa maconha; que tem a dizer que simplesmente não deu a sorte de não ser pego com droga; (...) que foi preso com mais dois rapazes; que comprou drogas com o rapaz menor, menor de idade, um 'branquinho' que estava junto com Semi; que o menor tinha ido buscar a droga, quando foi pego pela Polícia; que o menor deixava as drogas escondidas; que realmente a Polícia pegou o adolescente com o flagrante todo; que ainda deu tempo do menor lhe entregar a droga; que além da 'bucha de maconha' que o menor te entregou, ele trouxe mais substâncias em uma sacola; que o menor abriu a sacola e tirou a 'bucha de maconha' e entregou para o interrogando; que Semi dava apoio ao adolescente, para pegar drogas; que foi assim:
cheguei no local e pedi a maconha, daí o menor foi buscar e chamo o Semi para dar um apoio e, com isso, ficou parado esperando; que tem certeza de que era o Semi mesmo
; (...)”. (grifos nossos)

Portanto, a
s provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram
claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Neste sentido:

“
(...
).
3. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, e inexistindo motivos para se questionar a credibilidade dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, até porque a fala do servidor público merece credibilidade especial, mormente, depois de assumirem o compromisso em juízo de falarem a verdade e se encontra em sintonia com as demais provas dos autos, como a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas, não há que se falar em absolvição, por insuficiência probatória
(...).
(
TJDFT -
Acórdão 1687684, 07238553120198070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, como bem destacou o probo magistrado, importa destacar que conforme consulta no sistema informatizado e-Jud e Relatório do Sistema Integrado de Execução Penal (SIEP) que seguem, o acusado Semi Costa dos Santos é reincidente específico e, ainda, possui outras 02 (duas) ações penais em trâmite além desta, tudo por prática de delito de tráfico ilícito de drogas, o que demonstra que este fato em análise não é isolado em sua vida, o que ratifica a necessidade de manutenção da sentença condenatória.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que
a sentença
dosou corretamente a pena-base imposta ao réu, levando em consideração os ditames do artigo 59, do Código Penal, e ainda, o artigo 42, da Lei Antidrogas, tendo ainda valorado
negativamente a
culpabilidade
e as
consequências do crime
, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal.

Neste sentido:

“
(...). 5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

Adiante, a defesa do recorre
nte requer a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, observo que
o pleito recursal
foi indeferido corretamente pel
o
magistrad
o

a quo
tendo em vista que o sentenciado
não preenche os requisitos para tal, eis que se dedica às atividades criminosas,
sendo reincidente específico, impedindo assim a concessão da benesse requerida.

Neste sentido:

“
(...). 2. Para ser contemplado com a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, o agente precisa atender aos seguintes requisitos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa. 3. Na terceira etapa, a negativa de aplicação da causa especial de diminuição decorreu da análise conjunta das peculiaridades do caso concreto, que demonstram a dedicação da acusada a atividades criminosas.(Acórdão 1208038, 20180110160598EIR, Relator: CRUZ MACEDO, , Relator Designado: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 181)”.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.